Tribunal: CARF
Processo: 16327.904464/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904464/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.411 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
DCTF. ERRO. PROVA.
O alegado erro no preenchimento da DCTF somente pode ser superado no
âmbito do contencioso administrativo quando este está devidamente
comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no
julgamento de sua manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904464/2008-18
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.411 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904464/2008-18

O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido ou a maior de IRRF. A Administração Tributária
verificou que o pagamento apontado estava integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação, de forma que a DCOMP foi não
homologada, nos termos do correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária, alegando, em síntese, que errou ao realizar o
recolhimento de IRRF, pois o pagamento que lhe deu causa não está sujeito a retenção na fonte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do
direito de crédito reclamado, conforme será detalhado e apreciado no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação (DCOMP) em que aponta o
direito crédito no valor de R$ 3.363,87, oriundo de alegado pagamento indevido de IRRF
(código 5286) recolhido em 08/12/2003, por meio de DARF de mesmo valor. A Administração
Tributária verificou que o pagamento estava totalmente utilizado, conforme os débitos
declarados pelo contribuinte em sua DCTF e indeferiu o pedido.
O contribuinte alega que errou ao realizar o referido recolhimento de IRRF.
Segundo informado na manifestação de inconformidade, a retenção teve como motivação o
ganho de capital em operação de compra e venda de ações em bolsa de valores realizada pela
empresa estrangeira "Banque de Louxembourg S/A", situada em Luxemburgo. Todavia, essa
empresa não estava sujeita a tal retenção, uma vez que esta é devida apenas para empresas de
Luxemburgo que possuem a natureza de “Holding Company”, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 188/2002. Acrescenta que retificou a correspondente DCTF.
A decisão recorrida não questionou a alegada não incidência do IRRF, mas não
reconheceu o direito de crédito pelo fato de o contribuinte não ter demonstrado que as operações
que deram causa ao IRRF apontado como indevido foram efetuadas pelo Banque de
Luxembourg.
No presente recurso voluntário, o recorrente opõe-se à decisão de primeira
instância com os argumentos a seguir apresentados e apreciados.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.411 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904464/2008-18

1
Despacho decisório – motivação – nulidade
O recorrente afirma que o despacho decisório que não reconheceu o seu alegado
direito de crédito deixou de apontar os motivos que levaram a tal deliberação, assim
prejudicando o contraditório e a defesa do contribuinte, conforme o seguinte excerto (fls. 182):
Aqui, evidente que o mero apontamento do valor como "não comprovado" não
demonstra a motivação do ato decisório. Durante todo o despacho, observa-se a
alegação de que o valor do crédito haveria sido integralmente utilizado para quitação
de débitos do contribuinte, sem maiores informações. Diante de toda a documentação
exposta no presente Recurso, estas afirmações diretas e pontuais não se mostram
coerentes com o processo administrativo previsto para a compensação de créditos
tributários. Inexiste qualquer justificativa fática ou legal sobre as conclusões negativas
à DCOMP (Doe. 03).
[...]
Ora, como pode o contribuinte saber a razão da não homologação de seu Pedido
de Compensação se no despacho é dito, meramente, que o auditor não concorda com a
existência dos mesmos? É impossível, inclusive, que se defenda efetivamente, já que
não se sabe onde a discordância do fiscal nasce. Não há argumentação fática e jurídica
explícita nem congruente.
O referido despacho decisório assim apontou o motivo do não reconhecimento do
alegado direito de crédito (fls. 15):

Verifico que o despacho decisório aponta como motivo para o indeferimento do
pedido o fato de o DARF apontado pelo contribuinte (pagamento 4200681758) ter sido
totalmente utilizado para quitar o débito de código 5286 do período de apuração 08/12/2003.
Entendo que estas são informações suficientes para o exercício do contraditório e afasto a
alegada nulidade.
Ademais, como exaurimento desta constatação, verifico que o recorrente
reconheceu que apresentou DCTF em que confessou o referido débito, defendendo-se com a
alegação de que teria errado nessa declaração e que já a teria retificado. Portanto, o contribuinte
entendeu plenamente o fundamento do despacho decisório, não havendo fundamento fático para
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.411 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904464/2008-18

a reclamação de nulidade, uma vez que esta é devida apenas quando houver prejuízo ao direito
subjetivo de o contribuinte exercer o seu direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Mais adiante, em novo tópico, o recorrente insiste na existência de cerceamento
de sua defesa, apontando a ausência de um termo de verificação fiscal que apontasse a razão de
não terem sido admitidos os créditos “declarados na DIPJ da empresa incorporada detentora do
crédito” (fls. 186). Nesse ponto, o recorrente se desassocia totalmente do cenário fático do
presente processo, uma vez que o presente feito não trata de créditos oriundos de sucessão de
empresas.
Não tendo ocorrido efetiva preterição do direito de defesa, a reclamação do
recorrente deve ser afastada.
2
Direito de crédito - legitimidade
O recorrente defende que o seu direito de crédito é legitimo, uma vez que a
retenção que realizou sobre pagamento ao Banque de Luxembourg foi indevida. Acrescenta que
reembolsou o seu cliente pelo valor indevidamente retido e que, agora, tem direito à repetição
desse indébito, conforme o seguinte excerto (fls. 187):
O crédito de IRRF objeto da PER/DCOMP em questão foi gerado por
recolhimento a maior do tributo no montante de R$ 3.363,87 (Três mil, trezentos e
sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), sob o código 5286, decorrente de ganho
de capital em operações de compra e venda de ações em bolsa de valores, onde a
Recorrente reteve indevidamente imposto de renda da empresa Banque de
Louxembourg S.A., empresa situada em Luxemburgo.
[...]
Ocorre que tal recolhimento foi realizado pois a Recorrente considerou a
empresa, por ser situada em Luxemburgo, como residente em pais de tributação
favorecida (paraíso fiscal). Isso, segundo os art. 40, §1°, inciso I e 43, da IN 25/019,
implicaria na tributação da mesma.
[...]
No entanto, na lista de países com tributação favorecida descrita na IN 188/02
(Revogada pela IN 1.037/10)10 não existia previsão para considerar empresa sediada
em Luxemburgo que não seja Holding Company como empresa sediada em paraíso
fiscal.
Dessa forma, como a Banque de Louxemburg não é uma Holding Company,
conforme comprovado pela Declaração do Representante da Entidade (Doe. 04), não
está sujeita à retenção de IR, motivo pelo o qual toda retenção de IR realizada no
presente caso foi efetuada indevidamente.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.411 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904464/2008-18

Uma vez identificado o erro, a Recorrente realizou a devolução dos valores à
Banque de Louxembourg S.A. e procedeu com a compensação desse montante
recolhido indevidamente, conforme se observa pela PER/DCOMP não homologada.
Prossegue afirmando que “a documentação apresentada é mais do que suficiente
para atestar o direito de crédito da Recorrente, inclusive presente na DCTF retificadora
apresentada inicialmente”.
Contudo, a decisão recorrida entendeu que a documentação apresentada pelo
contribuinte sequer comprovava que a retenção do IRRF foi feita em face do apontado Banque
de Louxemburg, conforme o seguinte excerto (fls. 170):
No caso, não consta dos autos qualquer documento que comprove que as
operações que deram causa ao IRRF apontado como indevido foram efetuadas pelo
Banque de Luxembourg.
No presente recurso voluntário, o contribuinte não apresentou qualquer esforço
para suprir essa deficiência probatória.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCTF pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Contudo, para isso, é necessário que o recorrente demonstre, nos autos, por meio de provas, que
a realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Essa prova se faz necessária porque a
inconsistência das informações prestadas pelo contribuinte afeta a própria constituição de um
crédito tributário, dando ensejo à aplicação da regra contida no artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Tal entendimento foi pacificado neste Tribunal Administrativo por meio da
Súmula CARF no 164, verbis:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Na espécie, o recorrente não traz qualquer evidência de que o apontado
recolhimento de IRRF foi indevido, na medida em que não foi demonstrado que ele é congruente
com a situação fática relatada no recurso. Não havendo o necessário elemento de conexão entre
os fatos e os relatos, não se pode acatar a tese do recorrente.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.411 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904464/2008-18

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital